Tribunal: TJSP
Processo: 2107105-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2107105-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante CLEBER
PUGLIA GOMES e Paciente JOÃO ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107105-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13241
2
Habeas Corpus Criminal no 2107105-07.2020.8.26.0000
Impetrante CLEBER PUGLIA GOMES
Paciente JOÃO ALMEIDA
Comarca de Ribeirão Preto
Voto no 13241
Habeas Corpus. Execução Penal. Impetração que visa à
progressão de regime sem realização de exame criminológico.
Impossibilidade. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado Cleber Puglia Gomes, em favor de JOÃO ALMEIDA, sob a
alegação de que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte
de Juízo da 2a Vara do Júri e das Execuções Criminais Da Comarca De
Ribeirão Preto/SP nos autos da ação no 103581-07.2020.8.26.0506.
Alega, em síntese, que faz jus a progressão de regime, pois
preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse. Assevera,
ainda, que o exame criminológico não se justifica, diante seu histórico
prisional com ausência de faltas graves e atestado de conduta carcerária. Quer
a reforma da decisão e a concessão da liminar para progressão imediata ao
regime aberto. Ao final, pede a concessão definitiva da ordem, confirmando-
se a liminar.
Indeferida a liminar, as informações de praxe foram
dispensadas, tendo a Douta Procuradoria opinado pelo não conhecimento da
impetração ou denegação da ordem.
É o relatório.
No que toca à alegação falta de fundamentação, conforme já
restou consignado por ocasião do despacho inicial, a decisão combatida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107105-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13241
3
justificou a necessidade de realização de exame criminológico para o paciente
diante a gravidade concreta do crime pelo qual ele cumpre pena, qual seja,
homicídio qualificado. Ainda, tomou em conta que o paciente já foi
processado diversas vezes e ostenta outra condenação contra si.
Com efeito, sabe-se que a legislação atual da Lei de
Execuções Penais não obriga a realização de referido exame para a
verificação dos requisitos subjetivos a fim de se obter a progressão de regime.
Todavia, tenho que o Juiz, dentro de seu poder discricionário,
pode, no caso concreto, excepcionalmente, determinar seja o reeducando
submetido a referido exame para melhor analisar pedido de benefícios na
execução penal, uma vez que a realização do exame, apesar de não ser
indispensável, obrigatória, também não é vedada, podendo o mesmo ser
realizado se o Juízo da Execução entender necessário, desde que devidamente
fundamentada sua decisão.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-
CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA
RELATORA.
EXECUÇÃO
PENAL.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE REINCIDENTE. CONDENAÇÃO
PELA
PRÁTICA
DE
DIVERSOS
DELITOS
PATRIMONIAIS.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXIGÊNCIA
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. 1. A Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas desta Corte, após
evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir a impetração de
habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, nas hipóteses em
que esse último é cabível, em razão da competência do Pretório Excelso
e deste Superior Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito, prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107105-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13241
4
taxativamente na Constituição da República. 2. Esse entendimento tem
sido adotado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a
ressalva da posição pessoal desta Relatora, também nos casos de
utilização do habeas corpus em substituição ao recurso especial, sem
prejuízo de, eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício,
em caso de flagrante ilegalidade. 3. A Lei n.o 10.792/2003, ao dar nova
redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, afastou a exigência do
parecer da Comissão Técnica de Classificação e da submissão do
condenado a exame criminológico, para o deferimento de benefícios
como a progressão de regime e o livramento condicional. 4. "Admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades o caso, desde que em decisão
motivada" (Enunciado n.o 439 da Súmula desta Corte). 5. Na hipótese, a
exigência do exame criminológico foi devidamente fundamentada pela
Corte de origem, consignando-se que seria recomendável uma melhor
avaliação do requisito subjetivo, tendo em vista a reincidência do
Reeducando, condenado por diversos delitos patrimoniais, bem como o
fato de ter voltado a delinquir nas oportunidades em que esteve em
liberdade. 6. Ordem de habeas corpus não conhecida (STJ HC
278736/SP Min. Rel. Laurita Vaz T5 10/12/2013 Dje
03/02/2014).
Observa-se assim que a decisão transcrita está devidamente
fundamentada, espelhando o ponto de vista do julgador, que é o que a lei
exige. Dessa forma, foi obedecido o preceito constitucional insculpido no art.
93, inciso IX, da Carta Magna.
Em casos análogos, assim vem decidindo esta Colenda
Câmara, sendo oportuna a transcrição do seguinte julgado: "Habeas Corpus -
Execução Penal. Progressão de regime. Determinação de realização de
exame criminológico. Constrangimento ilegal. Inocorrência. Perícia
requisitada de maneira fundamentada. Observância da súmula vinculante 26,
do
STF

Ordem indeferida liminarmente” (Habeas Corpus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107105-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13241
5
2212375-30.2014.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, julgado em
04/12/14. Relator Des. Marco Antonio Marques da Silva).
Diante do exposto, denego a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR